Tribunal: TJMT
Processo: 1029331-64.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029331-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FEITOSA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 634.108.502-87 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PRESENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXORBITÂNCIA VERIFICADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA. DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. O contrato objeto da lide foi celebrado para aquisição de veículo, com financiamento parcelado. O apelante pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, sustentando a abusividade dos juros remuneratórios e a nulidade da cobrança de seguro, bem como a descaracterização da mora e a restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e se devem ser limitados à taxa média de mercado; (
ii
) determinar a nulidade da cobrança do seguro, sob alegação de venda casada; e (
iii
) definir se a abusividade dos encargos exigidos na normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme o enunciado nº 297 da Súmula do STJ, permitindo a revisão de cláusulas abusivas nos contratos bancários.

Os juros remuneratórios não são limitados a 12% ao ano, salvo se ultrapassarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS e na Súmula 382 do STJ. No caso, os juros pactuados (3,42% ao mês e 49,78% ao ano) superam a taxa média da época do contrato (1,87% ao mês), configurando abusividade.

A cobrança compulsória de seguro caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC, por configurar venda casada, sendo ilícita a

O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora do
devedor, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS e nos Temas 27 e 28 do STJ.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrado dolo da instituição financeira, sendo suficiente a comprovação do pagamento indevido para justificar a devolução dos valores, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época do contrato, quando restar demonstrada a abusividade.

A imposição de seguro sem possibilidade de escolha da seguradora configura venda casada e é nula, ensejando a restituição dos valores pagos.

A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, bastando a comprovação do pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC,
arts
. 2º, 3º e 39, I; CPC, art. 99; Súmulas 297 e 382 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 296, 381 e 648; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
José Feitosa do Nascimento Junior
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiab
á
, que julgou improcedentes os pedidos dos autos da
ação
de revisão de contrato
,
ajuizada em face do
Banco
Pan
S/A.

Por conseguinte, condenou
o autor
/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Pretende o apelante, em síntese, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de revisão e afastar as cláusulas
que entende
abusivas
d
o contrato.

De início pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Argui a
abusividade dos juros remuneratórios
e pede sua
adequação à taxa média de mercado divulgada
Banco Central.

Defende a
nulidade da cobrança do seguro
.

Sustenta o afastamento da mora, impedindo a aplicação de penalidades contratuais enquanto o contrato estiver sendo discutido judicialmente.

Ao final,
requer
o provimento do recurso e a
condenação do
b
anco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, pede o apelante a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dos autos, a
pura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

In
casu
, vê-se do contexto dos autos, incluindo análise dos documentos comprobatórios acostados à exordial, dentre eles, a carteira de trabalho, extratos bancários e declarações de imposto de renda, que lhe deve ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
José Feitosa do Nascimento Junior
contra
Banco Pan S/A
, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário.

A parte apelante firmou contrato de
(
cédula de crédito bancário
– Proposta nº 110915160 – id 266869285)
com a instituição financeira apelada, em 03/05/2024, para aquisição de um veículo Fiat Uno Evo 2014, no valor de R$ 31.363,56, parcelado em 48 prestações de R$ 1.339,99.

No curso do contrato, a parte apelante verificou encargos financeiros

excessivos e buscou a revisão das cláusulas contratuais, pleiteando a redução dos juros aplicados e a exclusão de cobrança indevida de seguro, alegando que sua contratação foi compulsória (venda casada).

A sentença rejeitou o pedido de revisão.

Irresignado, almeja o apelante a reforma da sentença, para revisão de cláusulas do contrato, em específico as relativas aos juros
remuneratórios e cobrança de seguro
, pede ainda
que seja descaracterizada a mora e
restitu
ído o indébito.

Pois bem.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Faz-se necessário destacar que
a parte deve especificar as cláusulas que entende serem abusivas, a fim de que possa o julgador se pronunciar, conforme Súmula 381 do STJ:
“nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

No tocante à matéria questionada no apelo, especificamente quanto aos juros remuneratórios, o entendimento jurisprudencial é pacífico ao orientar que, para aferir a abusividade dos juros, deve-se utilizar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O verbete sumular
648
do Supremo Tribunal Federal, que ensejou a divulgação da Súmula Vinculante 7, e a Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem:

Súmula Vinculante 7 do STF: "A norma do
§ 3º
do art.
192
da
Constituição
, revogada pela EC
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar".

Súmula 296 do STJ: "Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado".

No Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade” (
REsp n. 1.061.530/RS
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Sabe-se que nos contratos bancários, com exceção das cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12 % (doze por cento) ao ano, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na apuração da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, devem ser observados os princípios da menor onerosidade ao consumidor, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, a questão a ser analisada no tocante à abusividade da cobrança de juros remuneratórios consiste na comparação entre o índice negociado entre as partes e a taxa média de mercado prevista na época da assinatura do contrato, devendo ser demonstrada a suposta abusividade e o desequilíbrio contratual em cada caso concreto.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, que preceitua: "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui
valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em análise, verificando-se o contrato (
Operação nº
110915160
–
id 266869285
), celebrado para aquisição de veículo,
em
03/05/2024
,
vê-se que
foram pactuados juros de
3,42
% ao mês e
49,78
% ao ano.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, ente governamental que presta informações sobre as operações de crédito praticadas no mercado financeiro, segundo a Circular n. 2.957, de 30/12/1999 (www.bcb.gov.br), constata-se, na tabela "Taxa média de juros das operações de crédito - Pessoas físicas - Aquisição de veículoas" - que, ao tempo da contratação (27/08/2019), o
percentual médio
encontrado para a negociação era
de 1,
87
% ao mês.
1

Como se pode perceber, a taxa contratada está acima da média de mercado, de forma que constatada a abusividade alegada pelo apelante, uma vez que
destoa significativamente da taxa média, bem ainda, o perfil do consumidor mutuário, parte autora na presente ação, não justifica a fixação da taxa dejurosno patamar utilizado.

Por consequência,é devidaalimitaçãoda taxa dejurosà taxa média de mercado aferida pelo BACEN para a modalidade, a fim de restaurar equilíbrio econômico do contrato.

No que concerne ao
seguro
,
ap
esar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada à apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Entretanto, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, no valor de R$
2.680,00 (id 266869285)
,

obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

No que concerne ao pedido de
descaracterização da mora
, merece guarida.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios) descaracteriza
a
mora
". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009).

Portanto, se reconhecido o abuso nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), fica
descaracterizada
a
mora
(Temas 27 e 28 do STJ).

No tocante à
repetição do indébito
,
deve ser apurada na forma simples
, uma vez que não restou demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

dou provimento
ao recurso, para

reformar a sentença a fim de

revisar o contrato (Operação nº 110915160 – 266869285), no sentido de

limitar
os juros remuneratórios do contrato à média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a modalidade e períodos contratados (
1,87
% ao mês)
;
declarar
descaracterizada a mora;
declarar nula a
cobrança do seguro
e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, ficando sob a responsabilidade do banco
,
mantido o percentual dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025